Tribunal: TJMT
Processo: 1029542-23.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029542-23.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA BARBOSA DA SILVA - CPF: 775.406.031-00 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno nº

1029542-23.2024.8.11.0002
.

Origem: 1º Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Agravante: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO E MARINA BARBOSA DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
30/06 a 03/07/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. FISIOTERAPIA CONTÍNUA PRESCRITA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte autora, reformando sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido de fornecimento contínuo de tratamento fisioterapêutico, com base em prescrição médica, em face do Estado e do Município de Cuiabá, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a autora faz jus à continuidade do tratamento fisioterapêutico indicado por prescrição médica, e se os entes federativos podem ser responsabilizados solidariamente pela sua prestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir assistência universal e integral, incluindo o fornecimento de tratamentos contínuos prescritos por profissional habilitado.

A Lei nº 8.080/1990, em seu art. 7º, II, reforça o princípio da integralidade, exigindo que o SUS assegure assistência contínua e adequada às necessidades do paciente.

Laudo médico constante dos autos comprova que a autora, portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico e sequelas de AVC, necessita de fisioterapia contínua, cuja interrupção pode agravar seu quadro clínico.

O argumento da reserva do possível não afasta a obrigação do Estado em assegurar tratamento essencial à saúde e à qualidade de vida da paciente.

O STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do SUS, legitimando a ação contra qualquer deles para garantia do tratamento médico essencial.

Jurisprudência do TJMT respalda a continuidade de tratamentos fisioterapêuticos comprovadamente necessários, atribuindo responsabilidade prioritária ao Estado, com atuação suplementar do Município, nos termos do Tema 793 do STF.

Mantida a condenação solidária do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá ao fornecimento do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O direito à saúde impõe ao Estado o dever de garantir tratamento fisioterapêutico contínuo quando houver prescrição médica que comprove sua essencialidade.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo possível demandar qualquer ente federativo.

A alegação de reserva do possível não afasta a obrigação estatal de prestar assistência essencial à saúde do cidadão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, II; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.243.961/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 11.06.2018; TJMT, N.U 0001116-69.2016.8.11.0108, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 20.05.2024, DJE 28.05.2024; STF, Tema 793.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários-mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela agravada para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, condenando solidariamente, o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, a promoverem o fornecimento do tratamento fisioterápico contínuo, conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão monocrática, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimados, apenas a agravada/reclamante apresentou as contrarrazões recursais.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Entendo que a decisão prolatada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Trata-se de agravo interno manejado em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso interposto pela agravada, para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, condenando solidariamente, o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, a promoverem o fornecimento do tratamento fisioterápico contínuo, conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A questão central posta em análise refere-se ao direito da autora à continuidade do tratamento fisioterapêutico, considerado essencial à sua saúde, bem como à obrigação dos entes públicos de assegurar a prestação ininterrupta do referido serviço.

Alega a reclamante que, apesar de haver prescrição médica atestando a necessidade de fisioterapia contínua, o tratamento foi interrompido sob a justificativa de que teria excedido o limite de sessões ofertadas pelo serviço público. Relata, ainda, que recorreu administrativamente à Ouvidoria de Saúde, sem obter êxito.

O direito à saúde possui status de direito fundamental, assegurado pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, os quais estabelecem o dever do Estado de garantir assistência à saúde de forma integral e universal.

Ademais, a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990) dispõe, em seu artigo 7º, inciso II, sobre o princípio da integralidade da assistência, segundo o qual os serviços prestados pelo SUS devem ser contínuos e atender às necessidades específicas de cada paciente.

No caso em análise, o laudo médico anexado aos autos comprova que a autora, portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) e de sequelas neurológicas decorrentes de Acidente Vascular Cerebral (AVC), necessita de tratamento fisioterapêutico contínuo, sob pena de agravamento de seu quadro clínico.

Ressalte-se que o princípio da reserva do possível não pode ser invocado para justificar a omissão estatal diante da ameaça ao direito fundamental à saúde, especialmente em hipóteses que demandam tratamento contínuo e essencial à manutenção da qualidade de vida do paciente.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os entes federados possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamentos médicos essenciais, inclusive os serviços de reabilitação, como a fisioterapia, conforme se extrai da seguinte ementa:

“O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive acesso a tratamentos essenciais à saúde.” (STJ, AgRg no AREsp 1.243.961/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018).

Além disso, há precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem o direito dos pacientes à continuidade do tratamento fisioterapêutico, quando comprovada sua essencialidade, sendo o Estado o responsável primário pela oferta do serviço, cabendo ao Município eventual atuação suplementar, em caso de omissão.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
SAÚDE PÚBLICA – FISIOTERAPIA – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO - REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 793 DO STF – APLICABILIDADE
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2 - Havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS.

3-
Caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

4 - Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte. (N.U 0001116-69.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 28/05/2024).”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025